Tribunal: STF
Processo: ARE 1362412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. VPNI. ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. TEMA Nº 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS RECURSOS.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários apresentados em face de acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. JUROS DA MORA. FAZENDA PÚBLICA. 



    1. O reconhecimento parcial do pedido pelo Distrito Federal não afasta o interesse de agir do autor, uma vez que permanece a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, mormente em razão das parcelas anteriores ao ato oficial que reconheceu o direito vindicado pelo autor. 



    2. Não podem ser suscitadas, em grau de recurso, questões que não foram e apreciadas na instância a quo sob pena de supressão de instância. 



    3. O controle de ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não devendo o julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato. 



    4. Os juros da mora contra a Fazenda Pública incidem a partir da citação.” (e-doc. 2, p. 33).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 3, p. 32).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, Marcus Vinícius Ramos aponta violação aos arts. 5º, caput e incs. II, LIV e LV; e 37, caput, e inc. XV, da Constituição da República. Argumenta que “é certa a vinculação da gratificação a percentual de vencimento do servidor que, porém, deixou de ser observado em razão da decisão do TCDF que impôs o congelamento da vantagem. Dessa forma, a gratificação (sob a rubrica 1317) passou a não mais guardar relação com o vencimento e foi frontalmente violada a legislação aplicável, bem com a irredutibilidade de vencimentos” (e-doc. 3, p. 111). 



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Distrito Federal aponta violação aos arts. 93, inc. IX, 100, § 12, e 102, inc. I, al. “a”, da Constituição da República e ao Tema nº 810 da Repercussão Geral (e-doc. 3, p. 54). 



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Marcus Vinícius Ramos pela ausência de ofensa constitucional direta e por ser “descabida a invocação das alíneas "c" e "d" do inciso 111 do artigo 102 da Constituição Federal, pois não se julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição, ou mesmo lei local contestada em face de lei federal” (e-doc. 3, p. 163).



     



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal pela incidência das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 3, p. 171).



    7. Marcus Vinícius Ramos, no agravo, argumenta que “a devida fundamentação prevista no art. 93, inciso IX da CF não se fez presente no v. acórdão recorrido que, a despeito de ter reconhecido o erro material, ainda assim, não o corrigiu por considerar que os embargos não eram cabíveis”, e que “não se trata de uma ofensa indireta ou meramente reflexa, mas de ofensa direta à legalidade e à irredutibilidade de vencimentos que têm matrizes eminentemente constitucional” (e-doc. 3, p. 189-191).



    8. O Distrito Federal, no agravo, alega que “houve o enfrentamento direto da questão constitucional pelo acórdão recorrido, bem como a ventilação da tese em sede de embargos de declarações opostos pelo ora agravante“, e que “houve, ainda, ofensa direta e frontal ao art. 93, IX, da CF/88” (e-doc. 4, p. 3-6).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Os recursos não merecem prosperar.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme bem salientou o d. sentenciante, à fl. 124 ‘Não havendo lei específica a determinar os reajustes gerais dos servidores, impossível requerer-se ao Judiciário a promoção de eventuais correções. A vedação ao Poder Judiciário de deferir pretensão que redunde em aumento de remuneração, já foi até mesmo objeto de súmula, que mutatis mutandis, deve ser aplicada à hipótese dos autos. Confira-se o enunciado de Súmula nº 339 do excelso Supremo Tribunal Federal: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.’ 



    Com efeito, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, não cabe e nem pode o Poder Judiciário exercer, ainda que por vias transversas, função legislativa.



    (...)



    No tocante à adoção, pelo d. sentenciante, da aplicação do IPCA, como índice de correção monetária do débito, nenhuma modificação merece a sentença, nesse tocante. 



    O Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.357/DF da Relatoria do Ministro Ayres Brito, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no que se refere aos critérios de atualização monetária, por considerar que o índice da remuneração básica da caderneta de poupança não era capaz de preservar o valor real do crédito. De modo que as dívidas da Fazenda Pública devem observar índices que reflitam a inflação acumulada no período. 



    Em decorrência do novel pronunciamento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos julgamentos dos Recursos Especiais, em regime repetitivo, n.1.205.946/SP e n.1.270.439/PR firmou entendimento no sentido de que, a Lei n.11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 



    Por esta razão, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período; desde a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009).



    (...) o Conselho Especial deste Tribunal, em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública n. 2014.00.2.028265-2 da relatoria do Des. Mario Machado, determinou que, a partir de 26.03.2015, os créditos em precatórios passam a ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e não mais pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR). 



    Por conseguinte, seguindo a orientação do STF e do Conselho Especial desta Corte de Justiça, não merece reparos a sentença, por ter fixado que a correção deverá ocorrer com base no IPCA-e do IBGE.” (e-doc. 3, p. 41-45, grifos nossos).



    11. Pela diversidade de pedidos formulados nos recursos extraordinários, analiso-os separadamente.



    12. Marcus Vinícius Ramos pede “que o Recurso Extraordinário seja admitido e provido para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento ou, desde logo, para condenar o Distrito Federal a efetuar o pagamento das atualizações da VPNI referente ao raios X - inativos (rubrica 1317) considerando a aplicação dos reajustes gerais concedidos aos servidores distritais e a aplicação à vantagem dos mesmos percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos” (e-doc. 3, p. 119).



    13. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, da sentença de primeiro grau mantida pelo Tribunal de origem, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Quanto à outra rubrica, qual seja, de número 1317, razão não lhe assiste. 



    A já referida decisão do TCDF assim dispõe em seu item 2.4, in verbis: 



    ‘O valor da referida VPNI deverá ser apurado com base no vencimento básico percebido na data desta decisão e, a partir desse marco, deverá ser atualizada, exclusivamente, com base nos reajustes gerais concedidos aos servidores distritais.’ 



    Ora, o texto é claro ao dispor que o marco inicial para o cálculo da vantagem deverá ser com base no vencimento percebido pelo autor na data da Decisão nº 5.134/2007. 



    Prosseguindo a leitura, o dispositivo indica que a atualização requerida pelo autor dar-se-á de acordo com os reajustes gerais concedidos aos servidores distritais. Assim, resta claro que qualquer, alteração do dessa rubrica depende de lei, ou seja, trata-se de matéria afeta à função legislativa do Estado, o que veda a interferência do Poder Judiciário.” (e-doc. 1, p. 127).



    14. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    15. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO DA VPNI CONCEDIDA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. (...)”



    (ARE nº 1.404.245-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004 E 5.008/2012). 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao descumprimento da determinação por lei distrital de implementar-se, nos vencimentos dos servidores da saúde, diferença de remuneração paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.351.368-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 08/02/2022).



    16. Já o Distrito Federal, no recurso extraordinário, pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para (a) determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária até a expedição do precatório; bem como, (b) por eventualidade, caso se entenda por não prequestionados os dispositivos constitucionais violados e alegados pelo recorrente em sede de recurso e embargos de declaração, pugna-se desde já pela anulação do acórdão recorrido, pela violação ao art. 93, IX, CFRB/88” (e-doc. 3, p. 62).



    17. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, ressalto que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    18. O Tribunal de origem ao concluir que, “a partir de 26.03.2015, os créditos em precatórios passam a ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e não mais pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR)” (e-doc. 3, p. 41-45), decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    19. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.340.202-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022).



    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    22. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator